Tribunal: STF
Processo: Rcl 89474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Omissão reconhecida. Multa processual. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Reclamação manifestamente incabível. Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido referente à cassação da multa processual de 1%, aplicada pelo Tribunal de origem, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

    III. Razões de decidir

    3. Em uma análise mais acurada, entendo que se faz necessário prestar esclarecimentos, a fim de sanar a omissão apontada.

    4. A presente reclamação, quanto à multa processual prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, é manifestamente incabível, porquanto as alegações de violação do Código de Processo Civil e de Tema Repetitivo do STJ não estão entre as hipóteses taxativas de cabimento da propositura de reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal. 

    5. O Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno e aplicar a multa processual que foi objeto desta reclamação, exerceu competência própria, conferida expressamente pelos arts. 1.021, § 4º, e 1.030, § 2º, do CPC.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos, para sanar omissão.